Tribunal: TJSP
Processo: 2276985-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença. Restabelecimento de conta em rede social (Instagram). Cumprimento de sentença. Inconformismo contra decisão que rejeitou a impugnação respectiva. Pretensão de afastamento ou redução das Astreintes. Descabimento. Cumprimento tardio da medida. Decisão mantida. Recurso não provido.